Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705488-70.2021.8.07.0006 APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do apelante JOÃO PAULO DA SILVA (ID 38993679). Int. Brasília, 6 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.